Tribunal: TJDFT
Processo: 0722364-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0722364-24.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JVS CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O Recurso Inominado foi interposto por pessoa jurídica, sociedade empresária limitada, ao passo que os documentos de ID 48522082 e seguintes se referem à pessoa física de seu sócio. Portanto, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência da pessoa jurídica, mesmo após a dilação de prazo concedida, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas processuais e do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 3 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora